Tribunal: TJMT
Processo: 1008409-10.2021.8.11.0040
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON MUNICIPAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM MULTA DIÁRIA. ASTREINTES ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por montadora de veículos contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador do Procon do Município de Sorriso/MT. O ato impôs à empresa obrigação de fazer, consistente no reparo de veículo em garantia, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, no bojo de reclamação administrativa formulada por consumidora. A recorrente alega que o Procon não detém competência para impor obrigação de fazer com fixação de astreintes, pois se trata de medida jurisdicional, cuja aplicação pressupõe contraditório, ampla defesa e apreciação judicial, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
II. Questão em discussão
2. Determinar se o Procon possui competência legal para impor obrigação de fazer ao fornecedor com aplicação de multa diária (astreintes).
III. Razões de decidir
3. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor autoriza o Procon a aplicar sanções administrativas de natureza punitiva, mas não contempla a imposição de obrigação de fazer acompanhada de multa coercitiva.
4. A multa diária (astreintes) encontra previsão nos artigos 536, §1o, e 537 do CPC/2015, de sorte que configura medida coercitiva de natureza jurisdicional, cuja aplicação pressupõe decisão judicial e não deve ser adotada por autoridade administrativa.
5. A aplicação de astreintes por autoridade administrativa, sem respaldo legal expresso, viola o princípio da legalidade (CF/1988, art. 37), o devido processo legal substantivo (CF/1988, art. 5o, LIV) e a cláusula de inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV), além de configurar invasão da esfera de competência do Poder Judiciário.
6. Embora o Procon possa adotar medidas administrativas e cautelares previstas no CDC (art. 56, parágrafo único), sua atuação deve respeitar os limites legais e constitucionais, dentro da lógica do processo administrativo sancionador, não sendo legítima a substituição da tutela jurisdicional por decisão administrativa com efeito coercitivo.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A multa coercitiva (astreintes) possui natureza jurisdicional e não deve ser imposta por autoridade administrativa no âmbito do processo administrativo consumerista.
2. A imposição, pelo Procon, de obrigação de fazer acompanhada de multa diária, sem respaldo legal expresso, configura usurpação da competência do Poder Judiciário.
3. O exercício do poder de polícia pelo Procon deve observar os limites legais e constitucionais, dentro da lógica do processo administrativo sancionador, não sendo legítima a adoção de medidas coercitivas típicas da atividade jurisdicional.
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008409-10.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PROCON MUNICIPAL DE SORRISO (APELADO), ANA ELIZABETHE ALVES - CPF: 368.703.409-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), MAITE PEREIRA FEITOSA - CPF: 035.855.041-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON MUNICIPAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM MULTA DIÁRIA. ASTREINTES ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por montadora de veículos contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador do Procon do Município de Sorriso/MT. O ato impôs à empresa obrigação de fazer, consistente no reparo de veículo em garantia, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, no bojo de reclamação administrativa formulada por consumidora. A recorrente alega que
o Procon não detém competência para impor obrigação de fazer com fixação de astreintes, pois se trata de medida jurisdicional, cuja aplicação pressupõe contraditório, ampla defesa e apreciação judicial, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes
.

II. Questão em discussão

2.
Determinar se o Procon possui competência legal para impor obrigação de fazer ao fornecedor com aplicação de multa diária (astreintes).

III. Razões de decidir

3.
O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor autoriza o Procon a aplicar sanções administrativas de natureza punitiva, mas não contempla a imposição de obrigação de fazer acompanhada de multa coercitiva.

4.
A multa diária (astreintes) encontra previsão nos artigos 536, §1o, e 537 do CPC/2015, de sorte que configura medida coercitiva de natureza jurisdicional, cuja aplicação pressupõe decisão judicial e não deve ser adotada por autoridade administrativa.

5.
A aplicação de astreintes por autoridade administrativa, sem respaldo legal expresso, viola o princípio da legalidade (CF/1988, art. 37), o devido processo legal substantivo (CF/1988, art. 5o, LIV) e a cláusula de inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV), além de configurar invasão da esfera de competência do Poder Judiciário.

6.
Embora o Procon possa adotar medidas administrativas e cautelares previstas no CDC (art. 56, parágrafo único), sua atuação deve respeitar os limites legais e constitucionais,
dentro da lógica do processo administrativo sancionador,
não sendo legítima a substituição da tutela jurisdicional por decisão administrativa com efeito coercitivo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A multa coercitiva (astreintes) possui natureza jurisdicional e não deve ser imposta por autoridade administrativa no âmbito do processo administrativo consumerista.

2.
A imposição, pelo Procon, de obrigação de fazer acompanhada de multa diária, sem respaldo legal expresso, configura usurpação da competência do Poder Judiciário.

3.
O exercício do poder de polícia pelo Procon deve observar os limites legais e constitucionais,
dentro da lógica do processo administrativo sancionador,
não sendo legítima a adoção de medidas coercitivas típicas da atividade jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda., contra a sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Coordenador do Procon do Município de Sorriso/MT, denegou a segurança pleiteada, reconhecendo a legalidade da multa coercitiva imposta no bojo da reclamação administrativa no 51.006.001.21-0000905, promovida por consumidora que alegava defeito em veículo adquirido da empresa ora apelante.

Sustenta a apelante que o ato administrativo que impôs obrigação de fazer, consubstanciada na determinação de reparo de veículo em garantia, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, sem limitação de tempo, configura evidente extrapolação da competência legal conferida ao órgão de defesa do consumidor, a configurar medida coercitiva típica do Poder Judiciário. Argumenta que o Procon não detém competência para impor obrigação de fazer com fixação de astreintes, pois se trata de medida jurisdicional, cuja aplicação pressupõe contraditório, ampla defesa e apreciação judicial, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Reitera que não se insurge contra a sanção administrativa decorrente de infração consumerista, mas especificamente contra a imposição de multa cominatória sem previsão legal e sem a devida observância ao devido processo legal administrativo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento da apelação, com a reforma integral da sentença e, de resultado, deferida a segurança, “para que seja cessada a decisão administrativa que impõe cumprimento de obrigação de fazer, para que a Impetrante realize o reparo do veículo em garantia, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada pela autoridade coatora”.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador do Procon de Sorriso/MT, que, em procedimento administrativo originado da reclamação no 51.006.001.21-0000905, determinou à impetrante a substituição de peça defeituosa em veículo adquirido pela consumidora Ana Elizabethe Alves, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, sem limitação de tempo, configurando típica obrigação de fazer.

A sentença de primeiro grau denegou a segurança e reconheceu a legalidade do ato administrativo e a competência do Procon para impor sanções, nos termos do art. 56 do CDC.

Inconformada, a impetrante alega que a imposição de astreintes por autoridade administrativa configura usurpação de competência do Poder Judiciário, a violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o devido processo legal, e que não discute, portanto, sanção administrativa decorrente de infração consumerista, prevista no artigo 56 do CDC, mas, especificamente, a imposição de obrigação de fazer com multa cominatória sem previsão legal.

O recurso merece ser provido, como será demonstrado.

No cerne da controvérsia está a distinção entre a
multa administrativa sancionatória
e a
multa coercitiva
(
astreintes
), bem como a delimitação da competência das autoridades administrativas no exercício de seu poder sancionatório.

É fato incontroverso que o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor confere à autoridade administrativa, no âmbito da defesa do consumidor, o poder de aplicar sanções administrativas em decorrência da verificação de infrações às normas de proteção do consumidor. O rol previsto no
caput
do artigo contempla diversas medidas que, embora severas, mantêm-se no âmbito estritamente
punitivo
e
sancionador
. A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes
sanções
administrativas
, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único.
As sanções
previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo
.

O parágrafo único do mesmo artigo, por sua vez, dispõe que
as sanções
poderão ser aplicadas “
cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo
”, a ampliar a possibilidade de adoção de medidas preventivas ou imediatas com o fim de evitar ou cessar lesões aos direitos do consumidor. No entanto, essa autorização não permite a extrapolação da natureza jurídica das medidas administrativas, tampouco confere à autoridade administrativa poderes coercitivos típicos do Judiciário.

Com efeito, a
multa coercitiva
(
astreintes
), a que se refere o Código de Processo Civil, destina-se a compelir o cumprimento de ordem judicial que impõe obrigação de fazer ou não fazer. Trata-se de medida de natureza instrumental, com finalidade claramente coercitiva, aplicada exclusivamente no contexto de atividade jurisdicional, e cujo fato gerador é o descumprimento de decisão judicial. Sua previsão legal encontra-se no art. 536, §1o, e art. 537, ambos do CPC/2015, tendo por característica essencial a vinculação a ordem emanada do juiz togado.

Já a
multa administrativa
, conforme estabelecida pelo
artigo 56 do CDC
, possui
natureza sancionatória
, fundada no poder de polícia do Estado, e tem como escopo
punir o infrator e prevenir a reincidência de práticas ilícitas nas relações de consumo
. Ela decorre da prática de conduta vedada e se insere no contexto de
sanção repressiva
, a ser aplicada após a constatação da infração e o devido processo administrativo, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, ainda que o parágrafo único do artigo 56 do CDC autorize a adoção de medidas cautelares administrativas, isso
não
autoriza a aplicação de “astreintes administrativas”, pois inexiste previsão legal específica nesse sentido. Não há, no
caput
ou nos incisos do art. 56, qualquer menção a medida que se equipare à obrigação de fazer sob pena de multa diária. O que se permite são sanções específicas e medidas cautelares
dentro da lógica do processo administrativo sancionador
, jamais a substituição da atividade jurisdicional por autodefesa administrativa.

No caso concreto, a atuação do PROCON, nos autos da reclamação mencionada, ultrapassou os limites do poder de polícia e ingressou em esfera de competência exclusiva do Poder Judiciário. A determinação para que a impetrante promovesse o reparo do veículo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, configura imposição coercitiva de obrigação de fazer, desprovida de previsão legal e sem chancela judicial, o que afronta de forma direta o princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), o devido processo legal substantivo (art. 5o, LIV, CF/88), e a própria separação dos poderes (art. 2o da CF/88).

Não se ignora a importância e a legitimidade do PROCON como órgão de defesa do consumidor, tampouco se questiona sua competência para aplicar
sanções administrativas
nos casos de descumprimento de normas consumeristas. Entretanto, é necessário reafirmar que a pressão econômica para forçar o cumprimento de obrigações,
sobretudo quando envolvem controvérsias de natureza individual e contratual
, é medida que exige controle jurisdicional, sob pena de autorizar-se a autotutela estatal fora dos limites legais e constitucionais.

Admitir que a Administração Pública imponha obrigações coercitivas típicas do Judiciário,
em uma relação particular
, sem autorização legal expressa, é permitir a mitigação indevida da cláusula de inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/88), além de ensejar a insegurança jurídica, ante a ausência de critérios legais e procedimentais para imposição, execução, revisão e destinação de referidas medidas.

Nesse mesmo sentido, aliás, já decidiu esta Corte Estadual, como cito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DA MULTA. INDEFERIMENTO DA MULTA DIÁRIA COERCITIVA. DEVIDO PROCESSO LEGAL E MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que manteve a multa administrativa aplicada pelo Procon municipal à agravante por suposta infração ao Código de Defesa do Consumidor, afastando, contudo, a aplicação de multa diária coercitiva por atribuir tal competência exclusivamente ao Judiciário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber
se a multa administrativa aplicada pelo Procon é legítima diante da alegação da agravante de inexistência de infração e de falta de fundamentação adequada, bem como
se a multa diária coercitiva poderia ser imposta pelo órgão administrativo
.

III. Razões de decidir

3. A decisão administrativa observou os princípios do devido processo legal, da motivação e da ampla defesa, estando a sanção proporcional à gravidade da infração. 4. O exercício regular do direito do fornecedor não pode justificar a postergação injustificada da solução do vício, nem o prejuízo aos direitos do consumidor. 5.
A multa diária coercitiva afasta-se da competência administrativa, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário sua imposição
. 6. O valor da multa administrativa encontra-se em consonância com o artigo 57 do CDC, não se configurando excesso ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a aplicação de multa administrativa pelo Procon observados os princípios do devido processo legal, da motivação e da proporcionalidade. 2.
A multa diária coercitiva compete exclusivamente ao Poder Judiciário
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CDC, art. 57; Decreto no 2.181/1997, art. 46, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1419557/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, STJ; decisões desta Corte.

(TJMT – Agravo Interno no 1009612-70.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Assim, embora o PROCON possa adotar medidas administrativas e cautelares previstas no CDC, não possui, por ausência de autorização legal expressa e pela natureza da medida, competência para aplicar multa coercitiva que obrigue o fornecedor ao cumprimento de obrigação de fazer, atribuição que permanece exclusiva do Poder Judiciário.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e deferir a segurança, para declarar a ilegalidade da decisão administrativa atacada, que impôs cumprimento de obrigação de fazer sob pena de multa diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025